Tribunal: STF
Processo: HC 211121
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-01-12
Data de publicação: 2022-01-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Rondônia, em favor de Adriel Zibel, contra decisão proferida pelo Ministro Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o HC 716.542/ RO.



    Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante, posteriormente convertido em preventiva, pela suposta prática do delito descrito no art. 155, parágrafo 4º, inciso I c.c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.



    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus no TJRO postulando, em suma, a revogação da constrição cautelar. 



    A medida liminar foi indeferida, pendente o julgamento do mérito. 



    Daí a impetração de novo writ no STJ, que foi indeferido liminarmente por óbice da Súmula 691/STF. 



    Nesta Corte, o impetrante sustenta inidônea a fundamentação da constrição cautelar da paciente, porquanto lastreada na gravidade abstrata do delito, além de ausentes os requisitos autorizadores previstos no art. 312 do CPP. 



    É o relatório. 



    Passo a decidir. 



    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância. 



    É que, ausente pronunciamento colegiado naquele Tribunal, não houve lá esgotamento da instância. Sem o esgotamento da instância, a análise por esta Corte resulta em sua supressão. Cito precedentes: 



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido”. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020) 



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020) 



    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício. 



    Na hipótese dos autos, verifico situação de ilegalidade apta a ensejar a concessão da ordem. 



    Na hipótese dos autos, entendo caracterizada situação ensejadora de afastamento do entendimento acima transcrito. 



    O juízo de origem, ao decretar a prisão preventiva do acusado, consignou o seguinte: 



    “No presente caso é imputada ao acusado a prática de delito de furto, havendo nos autos elementos da materialidade e indícios suficientes da autoria, bem como de perigo caso venha o flagranteado ser solto. O agente confessou o furto dos itens e em análise a seus antecedentes criminais verifica-se que possui personalidade voltada para o crime. O Ministério Público pugnou pela conversão da prisão em flagrante em preventiva. Pois bem. Os autos demonstram que Adriel é useiro e vezeiro na prática de delitos, consoante se observa de suas certidões de antecedentes criminais. Estabelece o artigo 312 do CPP que “A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.” O artigo 313, por sua vez, estabelece que “Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos [...]”. Veja-se que este é o caso dos autos, a prisão do agente faz necessária para garantia da ordem pública, pois a liberdade do mesmo gera temor social ante a reiteração delitiva. Na forma do artigo 313, o crime, em tese, cometido, enquadra-se no inciso I do referido artigo, pois o crime é doloso e tem pena máxima prevista superior a quatro anos, ainda que consideremos a tentativa. Desta feita, ante a reiteração delitiva do flagranteado, impõe-se sua prisão cautelar. Destarte, baseado nas provas iniciais carreadas aos autos, ainda que em cognição não exauriente, entendo que, por ora, o caso reclama a prisão, pois as medidas cautelares diversas da prisão não se mostram eficientes para assegurar a ordem pública, uma vez que o flagranteado, mesmo que respondendo a diversos processos voltou a delinquir, ou seja, não se submete aos ditames legais. Ademais, considerando a espécie do delito, é evidente que o acusado, solto, representa séria ameaça à sociedade, uma vez que poderá voltar a praticar crimes. Assim, a manutenção da prisão justifica-se por ser necessária a garantia de ordem pública, visto que há grande probabilidade de voltar a praticar delitos, já que é contumaz na prática delituosa. Segundo os tribunais superiores, a necessidade de se prevenir a reprodução de novos crimes é motivação bastante e suficiente para se prender alguém, em sede de prisão preventiva, pautada na garantia da ordem pública. Nesse sentido, já decidiu a Segunda Turma do STF: "a garantia da ordem pública se especializa na necessidade da prisão para evitar a reiteração de práticas criminosas graves, objetivamente consideradas com base em elementos colhidos nos autos da ação penal”. Entendimento este repetido nos julgamentos dos habeas corpus n.º: 94.999/SP, 94.828/SP e 93.913/SC. Por fim, o fato de estarmos passando por um período de pandemia, por si só, não autoriza a concessão de liberdade provisória, uma vez que não há nos autos indícios de que os flagranteado faça parte do grupo de risco para o Covid-19. Ademais, a direção dos presídios têm tomado todas as cautelas necessárias para evitar a propagação do vírus e tratar àqueles que foram contaminados. Posto isso, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE de ADRIEL ZIBEL”. (eDOC 2, p. 52)



    Ora, as decisões referentes a prisão do paciente diverge do firmado por esta Corte: HC 86.758/PR (DJ 1.9.2006), HC 84.997/SP (DJ 8.6.2007) e HC 83.806/SP (DJ 18.6.2004). É que a constrição provisória deve estar embasada em elementos concretos, não abstratamente, como vazio argumento de retórica. Isso porque a ordem de prisão preventiva deve indicar, de forma expressa, os fundamentos para decretação da prisão cautelar conforme determina o art. 312 do CPP. 



    Porém, na linha da jurisprudência deste Tribunal, não basta a mera explicitação textual dos requisitos previstos, sendo necessário que a alegação abstrata ceda à demonstração concreta e firme de que tais condições realizam-se na espécie. 



    Assim, para que o decreto de custódia cautelar seja idôneo, é necessário que o ato judicial constritivo da liberdade especifique, de modo fundamentado, elementos concretos que justifiquem a medida. Nesse sentido, cito os precedentes: HC 74.666/RS, Celso de Mello, DJ 11.10.2002, e HC 91.386/BA de minha relatoria, DJ 16.5.2008. 



    Reputo que a prisão provisória decretada em desfavor do paciente não atendeu aos requisitos legais, especialmente no que diz respeito à indicação de elementos concretos que, ao momento da decretação, fossem imediatamente incidentes a ponto de ensejar a custódia. 



    Não se pode olvidar que muito embora o réu ostente antecedentes criminais (eDOC 2, p. 44), o crime foi praticado sem violência ou grave ameaça e os bens foram devidamente restituídos. 



    Nos termos do decidido pela 1ª Turma deste STF: 



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE MACONHA. PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. O Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de provimento cautelar. As peculiaridades do processo, contudo, autorizam a superação da Súmula 691/STF. 2. A prisão preventiva de jovem com 18 anos de idade, primário, pelo tráfico de quantidade pouco relevante de maconha é contraproducente do ponto de vista da política criminal. 3. O decreto prisional não apontou elementos concretos idôneos que evidenciem a necessidade da custódia processual. Trata-se de decisão genérica, fundada sobretudo na gravidade abstrata do tráfico de quantidade pouco expressiva de maconha (aproximadamente, 160 g de maconha). 4. Agravo regimental a que se nega provimento”. (HC 188091 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 1.9.2020) (grifei)



    Portanto, da análise dos elementos constantes dos autos, entendo que a prisão cautelar revela-se medida desproporcional, porquanto a gravidade do delito, por si só, não é fato hábil a embasar a segregação provisória. 



    Ante o exposto, concedo a ordem de habeas corpus para revogar a prisão preventiva decretada em desfavor de Adriel Zibel, se por algum outro motivo não estiver preso. Em substituição, determino a imposição das seguintes medidas cautelares diversas da prisão, na forma do art. 319 do CPP: 



    a) comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições fixadas pelo juiz de origem, para informar e justificar atividades (inciso I), o que deverá ser atendido em conformidade com as medidas para combate à pandemia de Covid-19; 



    b) proibição de ausentar-se da Comarca (inciso IV). 



    Comunique-se com urgência. 



    Publique-se. .



    Brasília, 12 de janeiro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente